Tribunal: TJES
Processo: 5011176-18.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011176-18.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: YAGO DOS SANTOS TABORDA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Yago dos Santos Taborda
contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, sob alegação de
constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva mantida por mais de 30 meses
sem início da instrução processual. O paciente responde por infração aos arts.
33 e 35 da Lei nº 11.343/06
, art.
16, I, da Lei nº 10.826/03
, e art.
69 do Código Penal
. Pleiteia-se a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas questões
em discussão:
(i) verificar se estão presentes fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva; e
(ii) definir se há
excesso de prazo
na formação da culpa capaz de configurar constrangimento ilegal à liberdade do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva tem amparo nos
arts. 311 a 316 do CPP
, devendo ser medida excepcional, fundada em elementos concretos de autoria e materialidade, bem como em motivação idônea.

4.
A decisão originária demonstra de forma suficiente o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
,
apontando a gravidade concreta da conduta: operação policial que
desvendou esquema organizado de tráfico, apreensão de
expressiva quantidade e variedade de drogas (maconha, crack e cocaína)
,
arma de fogo calibre 9mm com numeração suprimida
,
disparos contra policiais
e
reincidência do paciente em crime de tráfico
, inclusive em livramento condicional.

5.

A gravidade em concreto e o risco de reiteração delitiva constituem fundamento legítimo para a custódia cautelar, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no HC n. 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/05/2023).

6.
Quanto ao alegado excesso de prazo, a análise deve observar o
princípio da razoabilidade
, considerando as particularidades do caso, a
complexidade do feito
, a
sobrecarga da Vara
(com mais de 800 presos e acúmulo de processos redistribuídos) e a
implantação do PJe Criminal
que exigiu a digitalização dos autos.

7.

Não demonstrada
desídia judicial
na condução do processo, não há falar em constrangimento ilegal, conforme precedentes do STJ (AgRg no RHC n. 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2022).

8.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade dos fatos e da periculosidade concreta do agente (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito, na periculosidade do agente e na necessidade de garantir a ordem pública.

2. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido segundo o princípio da razoabilidade, não se configurando quando o andamento processual é compatível com a complexidade do feito e com a carga de trabalho da unidade judiciária.

3. A ausência de desídia judicial impede o reconhecimento de constrangimento ilegal por demora processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 311 a 316 e 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/03, art. 16, I; CP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/05/2023; STJ, AgRg no RHC n. 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2022; STJ, AgRg no HC n. 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011176-18.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: YAGO DOS SANTOS TABORDA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

YAGO DOS SANTOS TABORDA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal
da Comarca de Linhares/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
c/c artigo 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06 c/c artigo 16, inciso I, da Lei 10.826/03 c/c artigo 69 do Código Penal.

Sustenta a ocorrência de excesso de prazo no cárcere,
considerando “a privação da liberdade do paciente se estende por cerca de
30 (TRINTA) MESES
, desde o dia
27 DE JANEIRO DE 2023
ao tempo que, a instrução processual se quer se iniciou, tampouco há previsibilidade objetiva quanto a sua ocorrência”.

Forte nestes argumentos, pugna pelo deferimento da liminar para que seja posto, o requerente, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar a Decisão de ID nº 73070745, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao manter a medida constritiva:

“
[...] Ao decretar a prisão, este juízo fundamentou a medida na presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, consubstanciado(s) em garantia da ordem pública, para assegurar a instrução processual e para garantir a aplicação da lei penal. A prisão em flagrante dos réus foi convertida em preventiva em 29 de janeiro de 2023, face à periculosidade concreta da conduta e ao elevado risco de reiteração delitiva.

Passado mais de um ano, impõe-se verificar se tais fundamentos se mantêm hígidos.

Apesar do tempo decorrido, os motivos que ensejaram a decretação da custódia processual permanecem inalterados e robustecidos. O(s) requisito(s)de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal ainda se faz(em) presente(s), notadamente em razão da gravidade concreta e modus operandi, eis que a operação policial desvelou um esquema bem estruturado de tráfico de drogas,
evidenciado pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes – 149,7g de maconha, 26,4g de crack e 148,9g de cocaína
-. Ademais,
foram encontrados apetrechos que denotam o intuito de mercancia, como balança de precisão, caderno com anotações do tráfico e máquinas de cartão de crédito, indicando uma atividade criminosa organizada e não um ato isolado
.

A periculosidade do grupo é acentuada pela
apreensão de uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida, carregadores e diversas munições
, além do fato de que o corréu GUSTAVO DE JESUS, no momento da abordagem, efetuou disparos contra os agentes da lei para assegurar sua fuga.

Individualmente, a situação dos réus é igualmente gravosa: O réu YAGO DOS SANTOS TABORDA ostenta condenações anteriores por tráfico de drogas e, à época dos fatos, encontrava-se em livramento condicional, o que demonstra seu descaso com a justiça e a alta probabilidade de voltar a delinquir
.”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Ademais, no que concerne ao suposto excesso de prazo, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Tendo a autoridade apontada como coatora prestado informações (ID 14978112):

“
[...] Nesse contexto, entendo que o procedimento criminal vem seguindo o seu curso regular, sobretudo porque esta Vara Criminal cumula, além do processamento e julgamento das ações penais relacionadas aos crimes descritos na Lei nº 9.503/97 e na Lei nº 11.343/06, o processamento e julgamento de processos de competência do
Tribunal do Júri (1ª e 2ª etapas do rito)
, devendo ser ressaltado, de igual forma, que nesta Unidade Judiciária há, atualmente, aproximadamente, mais de
800 (oitocentos) presos
.

Para além disso, tradicionalmente, as Sessões de Júris nas Comarcas do interior deste Estado ocorrem nos meses de março, junho, setembro e dezembro, em virtude de regra prevista no Código de Organização Judiciária.

Não obstante, diante do elevado número de processos envolvendo crimes dolosos contra a vida pendentes de julgamento, a perspectiva é a realização, no corrente ano, de Sessões de Júris em praticamente todos os meses do ano – com exceção do mês de janeiro, o que foi utilizado para o planejamento das pautas -,
sendo de 02 (dois) a 03 (três) dias da semana nos meses de fevereiro, abril, maio, julho, agosto, outubro e dezembro, e de 04 (quatro) a 05 (cinco) dias da semana nos meses de março, junho, setembro e novembro
.

Soma-se, ainda, o fato de que, em 14/05/2025, foram recebidos nesta Vara os processos redistribuídos da Comarca de Rio Bananal, a qual foi transformada em Comarca Digital, nos termos do Ato Normativo nº 78/2025.

De igual modo, necessário pontuar ainda, que
houve a necessidade de encaminhar a presente Ação Penal à Central de Digitalização
, ante o Ato Normativo n. 498/2023, publicado no Diário da Justiça em 13/09/2023, o qual alterou o cronograma de expansão do Processo Judicial Eletrônico – Pje no Primeiro Grau de Jurisdição e estabeleceu o dia 20/09/2023 como sendo a data em que o novo sistema foi implantado nesta Vara, de modo que após a conversão dos autos físicos em eletrônicos e a implementado no sistema Pje Criminal, o procedimento é submetido à
triagem individualizada
para a evolução do feito à próxima etapa processual.”

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não se verifica
,

com base na documentação juntada ao presente.

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)